Tribunal: TJSP
Processo: 0023551-98.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória – Aposentadoria por Invalidez – Alegação de omissão no v. acórdão acerca da análise da gratuidade que goza o embargante – Existência – Omissão sanada – Embargos acolhidos tão somente para sanar omissão no tocante à gratuidade de que goza o embargante, sem modificação do julgado.